Tribunal: STF
Processo: RE 423187
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - COMPLETUDE.
   Deixando o órgão de examinar questão versada pela parte, isso
   após conhecido recurso com o qual se defrontou, verifica-se o
   vício de procedimento e, portanto, a abertura de via à argüição
   pertinente.